Tribunal: STF
Processo: Rcl 18479
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil – CPC/2015. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente examinada, tendo sido apreciadas, inteiramente, as questões que se apresentavam. 



    II - As alegações aduzidas nos embargos não foram objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Com efeito, é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a impossibilidade do recorrente, nesse momento recursal, deduzir matéria estranha aos argumentos arrolados na petição inicial da reclamação.



    III - Embargos de declaração rejeitados.